Tribunal: TJMT
Processo: 1000431-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000431-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR - CPF: 435.174.986-53 (ADVOGADO), INERCILIA PEREIRA BRITO BUENO - CPF: 790.535.641-87 (AGRAVANTE), WILSON MANOEL LOZANO - CPF: 028.847.648-44 (AGRAVADO), ALCRECIA DA SILVA MARQUES FRANCISQUETI - CPF: 269.402.668-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO

– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO IMEDIATO DE MONTANTE DEPOSITADO PELO DEVEDOR A TÍTULO DE GARANTIA DO JUÍZO

– DECISÃO MANTIDA

– VALOR CONTROVERTIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não deve ser deferido o levantamento dos valores depositados a título de garantia do Juízo antes do julgamento de mérito dos embargos à execução, diante do risco concreto de irreversibilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INERCILIA PEREIRA BRITO BUENO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos dos Embargos à Execução no 000446769.2018.8.11.0079, Cód. 69076, ofertados por WILSON MANOEL LOZANO, indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados pelo executado, a título de garantia do juízo.

Em breve síntese, a agravante requer a concessão da tutela antecipada recursal para proceder o levantamento da quantia depositada nos autos de R$625.526,21 (seiscentos e vinte e cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos).

Discorre sobre o cabimento da pretensão, uma vez que referida quantia é incontroversa, diante do reconhecimento e confirmação da dívida pelo próprio agravado.

Sustenta que a ação deve prosseguir apenas em relação ao excesso do valor que extrapolou a parcela depositada, consistente na diferença da área e no arrendamento anuais de bezerros.

Persegue, assim, a reforma da decisão atacada, a fim de que seja autorizado o levantamento.

O pedido liminar foi indeferido no Id. 74949962.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 78482974, por meio das quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia cinge-se ao levantamento de quantia depositada pelo devedor para garantia do juízo nos autos da Execução no 0002653-61.2014.8.11.0079.

Antes da análise, é necessária uma breve digressão sobre a demanda.

Infere-se dos autos que a execução tem como objeto títulos extrajudiciais, consistentes em Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural, cujo objeto é uma gleba composta de 03 (três) áreas de terras, sendo a primeira de 311,93.26 há (trezentos e onze hectares, noventa e três ares e vinte e seis centiares), conforme a Matrícula 8.261 de Canarana-MT; a segunda de 2.420,00.00há (dois mil, quatrocentos e vinte hectares, zero ares e zero centiares), conforme a Matrícula 6.540 de Canarana-MT, e a terceira de 1.430,50.00 há (hum mil, quatrocentos e trinta hectares, cinquenta ares e zero centiares), conforme direito possessório, ambas denominadas Fazenda Manejo II, localizadas no Município de Ribeirão Cascalheira-MT (Cláusula Primeira).

A agravante objetiva o pagamento da quinta e última parcela que deveria ser efetuada na data de 28/12/2009 pela quantia de 675,66 vacas de 12 arrobas, mediante entrega do gado e/ou pagamento do valor equivalente de R$1.025.791,90 (um milhão e vinte e cinco mil, setecentos e noventa e um reais e noventa centavos).

O executado, ora agravado, opôs embargos à execução, os quais foram recebidos no efeito suspensivo pelo MM. Juiz
a quo
.

Em sua defesa, discorre sobre a prescrição do título, a decadência de parte do direito e a exceção de contrato não cumprimento. Afirma que o descumprimento do contrato celebrado entre as partes partiu da exequente/agravante, ao não proceder com a escrituração da área ao comprador dentro dos termos e prazos entabulados no instrumento particular e, ainda, que realizou o depósito correspondente ao valor de R$625.526,21 (seiscentos e vinte e cinco mil quinhentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos). Pugnou pela concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

A parte exequente pretendeu, então, o levantamento dos valores depositados pelo executado de R$625.526,21 (seiscentos e vinte e cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos), a título de garantia do juízo, o que foi indeferido pelo Julgador
a quo
.

Inconformada, a agravante assevera que é cabível a liberação do valor, o qual reputa incontroverso, diante do reconhecimento e confirmação da dívida pelo próprio agravado.

Pois bem.

A pretensão recursal não merece acolhida.

E isso porque o levantamento da garantia prestada pelo recorrente no âmbito dos embargos à execução não se confunde com o cumprimento provisório de sentença, previsto nos arts. 520 e seguintes da Lei de Ritos.

Como bem consignou o Magistrado
a quo
, a garantia prestada pelo executado/agravado teve por objetivo preencher os requisitos indispensáveis para o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução. E ao contrário do sustentado pela agravante, embora o devedor tenha em sua defesa concordado com a liberação do valor em favor da parte executada, o fez de forma condicionada, consignando expressamente que
somente após o cumprimento integral da obrigação bilateral por parte desta
.

Ademais disso, há controvérsia a ser dirimida acerca das matérias suscitadas nos embargos, quanto à prescrição do título executivo, à decadência da pretensão de complemento de valor e à alegação de exceção do contrato não cumprido, sendo prudente, por ora, a manutenção da decisão agravada, inclusive, por conta do risco de irreversibilidade da medida.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEPÓSITO EFETUADO PARA GARANTIA DO JUÍZO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLEITO DE LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA . DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO, A FIM DE QUE SE AGUARDE O JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO, pois o valor foi depositado a título de garantia até o futuro julgamento dos embargos à execução, sendo de todo conveniente que se aguarde de modo a evitar prejuízo para o depositante, bem como para o agravante que eventualmente, em caso de acolhimento, ficaria obrigado a devolver a quantia. A questão da tempestividade não foi tratada na decisão recorrida, não podendo a Câmara um grau de jurisdição. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ - AI: 00189944720188190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 14 VARA CIVEL, Relator: OTÁVIO RODRIGUES, Data de Julgamento: 06/06/2018, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2018).

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021